Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A DOENÇA DA AUTORA. TEMAS 106/STJ e 1234/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o Distrito Federal forneça à autora o medicamento RITUXIMABE, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, para tratamento de neuromielite óptica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito em relação à obrigatoriedade de o ente federativo fornecer medicamento não padronizado pelo SUS para a doença que acomete a autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciados, a princípio, os requisitos exigidos pelos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, deve ser concedida a tutela de urgência consistente no fornecimento de medicamento para a paciente, conforme determinado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Evidenciados os requisitos constantes dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, cabível a concessão da tutela de urgência para determinar que o ente federativo forneça o medicamento prescrito ao paciente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 1234, STJ: Tema 106, TJDFT: AGI 0731178-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024; APC 0708810-91.2023.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024 e APC 0713224-35.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024.